Tribunal: TJBA
Processo: 8034655-75.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034655-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ANTONIO VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL DESCABIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que acolheu recurso aclaratório anterior com efeitos modificativos, concedendo a segurança para determinar o realinhamento dos proventos de aposentadoria de Antônio Vieira Santos, com a inclusão das GAPs IV e V, garantida sua percepção retroativa à data da impetração, com expressa ressalva de valores já pagos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à compensação dos valores eventualmente já percebidos pelo impetrante a título da Gratificação de Atividade Policial (GAP) em patamares inferiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
A alegação de omissão não procede, uma vez que o acórdão recorrido expressamente ressalvou, em sua parte dispositiva, as parcelas pagas administrativamente sob o mesmo título, assegurando, assim, a necessária compensação.

5.
A redação clara do acórdão, ao determinar a implantação da GAP IV e V “ressalvando-se as parcelas pagas administrativamente sob o mesmo título”, afasta qualquer margem de dúvida quanto ao abatimento requerido.

6.
Inexistente o vício apontado, impõe-se a rejeição dos embargos, não se configurando, ademais, o caráter protelatório do recurso, dada a pertinência argumentativa da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Embargos
de Declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.
Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado expressamente determina a compensação de valores pagos administrativamente sob o mesmo título da condenação.”
2.
“Embargos de Declaração opostos com fundamento em omissão inexistente devem ser rejeitados, não se caracterizando, por si só, como protelatórios.”

D
ispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, EDcl no MS nº 8044390-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 07.07.2023, pub. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8034655-75.2022.8.05.0000
em que figura como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
ANTÔNIO VIEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e
REJEITAR
o
s Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora